Tribunal: TJSP
Processo: 1046598-75.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046598-75.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
JOAQUIM ROSINALDO CAVALCANTI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado EURO
GALVÃO XAVIER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1046598-75.2018.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Joaquim Rosinaldo Cavalcanti
Embargada: Euro Galvão Xavier de Oliveira
Voto n. 47.679
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e obscuridade.
Não ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Intuito, ainda, de
prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Joaquim Rosinaldo
Cavalcanti, em relação ao Acórdão de fls. 321/327.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls. 01/12
(incidente 50000), que o julgado padece de contradição e obscuridade, pois
não há prescrição da pretensão indenizatória em relação ao serviço
contratado, o qual ainda não foi finalizado, cujos títulos originais encontram-
se com o embargado. Alega que a ciência da violação ao direito material
ocorreu em 04/05/2018, não havendo que se falar em esgotamento do prazo
prescricional. Pleiteia a expressa manifestação acerca da devolução dos
emolumentos relativos ao registro da escritura no valor de R$ 3.000,00.
Requer o prequestionamento da matéria.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste da alegação de contradição e obscuridade, o
embargante busca, na verdade, a rediscussão do julgado.
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, conferindo-se in verbis: “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
Responsabilidade do notário por suposta falha na prática de ato próprio
à serventia. Primeira devolução da escritura pública, pelo Cartório de
Registro de Imóveis, operada em 2014. Data que estabelece a ciência do
autor sobre a irregularidade, além da indicada consumação do prejuízo.
Novo envio ao CRI, com devolução operada em 2018. Irrelevância, na
espécie, para fins de contagem do prazo prescricional. Teoria da actio
nata. Prazo prescricional. Incidência do quinquênio trazido no art. 27 do
CDC. Desacerto. Inocorrente fato do serviço. Precedentes. Adoção do
prazo do art. 1-C da Lei no 9.494/97. Impossibilidade. Particular em
colaboração com o Poder Público, não sendo tratado como pessoa
jurídica. Prazo indenizatório sujeito ao art. 206, par. 3o, do Código Civil,
mesmo antes da edição da Lei no 13.286/16. Precedentes. APELO
DESPROVIDO” (fls. 322).
Importante ressaltar, ainda, que “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma,
Resp 218.528-SP, Edcl, Relator Ministro César Rocha, j. 7.2.02).
Inadmissível a revisão do julgado em sede de declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
4
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). Mais: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios para
fins de interposição de outros recursos. Nesse sentido, aliás, o permissivo do
art. 1.025 do CPC.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator